Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-70.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NÃO OBSERVÂNCIA AS NORMAS CONSUMERISTAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos contidos da inicial.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em que pretenderam a rescisão dos dois contratos entabulados e a condenação da requerida ao pagamento as requerentes o valor de R$ 3.200,00 para cada um, referente às 5 parcelas pagas, acrescido do importe de R$ 500,00. Informaram que, em 22/01/2024, firmaram contrato de financiamento de cursos on-line e digitais com a parte requerida, no valor de R$ 2.640,00, para cada um, pagando uma entrada de R$ 220,00 e o restante parcelado em 11x de R$ 220,00 via boleto. Afirmaram que requerida divulgava por meio das redes sociais que garantia emprego futuro ou a restituição do valor pago. Alegaram que após a conclusão do curso realizaram todo o procedimento informado pelo RH da parte requerida, mesmo assim, não conseguiram o emprego. Sustentaram que as vagas ofertadas pela parte ré são externas e não exclusivas, motivo pelo qual não possuem mais interesse em continuar com o contrato em questão, embora já tenham pago 5 parcelas. Ante a negativa de resolução da questão administrativamente, ajuizaram a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões, oportunidade em que a parte requerida suscitou a preliminar de inovação recursal (ID 65318917).
4. Em suas razões recursais, os autores alegam que a ré não observou os preceitos consumeristas na relação mantida com os alunos, posto que, se aproveitando da hipossuficiência do consumidor, impingiu aos requerentes um curso profissionalizante, com falsa promessa de colocação em emprego. Sustentam que houve o descumprimento do dever de informação, uma vez que a cláusula contratual que prevê o direito ao ressarcimento dos valores pagos estabelece condições que são imprecisas e obscuras para dificultar ou até mesmo impedir que a devolução dos valores pagos ocorra. Afirmam que a recorrida veicula publicidade enganosa em suas redes sociais. Defendem que o contrato celebrado entre as partes é nulo de pleno direito, nos termos do artigo 51, inciso XV, da Lei n. 8.078/90, pois está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, sendo necessário o reconhecimento da rescisão contratual, sem qualquer ônus aos requerentes, com a consequente devolução integral do valor pago. Requer o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. No caso em exame, por ocasião da inicial, os recorrentes/requerentes sustentaram não ter interesse em continuar com o contrato, alegando inadimplemento contratual, uma vez que mesmo após conclusão do curso e realizado todo o procedimento proposto, não conseguiram o emprego e, além disso, as vagas ofertadas pela parte ré eram externas e não exclusivas.
6. Nesse quadro, os argumentos de violação ao dever de informação, publicidade enganosa e a nulidade do contrato celebrado, nos termos do artigo 51, inciso XV, da Lei n. 8.078/90, trazidos, apenas, em sede recursal, configuram inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão.
7. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.
8. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.